Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710630-82.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ISABEL BRAGA DOS SANTOS, ISABEL GOMES DE ANDRADE, ISABEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, ISAC DA SILVA FERREIRA, ISALDENICE SANTOS DE MOURA, ISAURA BATISTA DA CRUZ SILVA, ISAURA SOARES SANTANA DE ASSIS, ISMAEL PIMENTEL DA SILVA, IRONDE JOSE DA SILVA, ISABEL GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por ISABEL BRAGA DOS SANTOS e OUTROS (ID 50042960). O STJ determinou a devolução dos autos para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 58493609). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031